Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701809-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOAO BATISTA PESSOA DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A contra o ato processual que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n° 0736682-63.2022.8.07.0017, determinou a emenda da petição inicial. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 20.1.2023, o Juízo de origem proferiu sentença indeferindo a petição inicial. Resta, portanto, prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora